Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0745855-91.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS IMPETRANTE: PATRICIA BATISTA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS, contra ato do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de no 0725919-77.2020.8.07.0001. Em suma, noticia a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, em 09.07.2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, em 11.07.2020, houve a conversão em preventiva na audiência de custódia. Acrescenta que foi oferecida denúncia, em 20.08.2020, pelo delito pelo qual o paciente foi preso em flagrante delito. Alega que o paciente e outro indivíduo foram presos juntos e que este último foi posto em liberdade mediante monitoramento eletrônico. Argumenta que a paciente se encontra preso há mais de três meses da data do flagrante, sem que haja a devida fundamentação. Tece considerações acerca da desnecessidade do encarceramento cautelar do paciente e afirma que medidas cautelares diversas seriam suficientes. Ao final, requer o deferimento do pedido de liminar para a imediata liberação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva. Feito instruído com cópia de procuração, cópia da ata da audiência de custódia e da decisão que recebeu a denúncia. É o breve relatório. DECIDO. O caso é de inadmissibilidade do writ. Verifica-se que o pedido deduzido nesta impetração é idêntico ao já apreciado no julgamento do habeas corpus no 0724079-35.2020.8.07.0000, oportunidade na qual foi apreciada a legalidade da prisão preventiva decretada e a inadequação de se substituir o encarceramento por medidas cautelares diversas. A ordem foi denegada na sessão realizada no dia 03.09.2020. Eis o teor da ementa do acórdão proferido por esta eg. 1a Turma Criminal: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. COVID 19. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pela quantidade de droga apreendida. 2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível à custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Inexistindo notícia que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1278946, 07240793520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que esta eg. 1a Turma Criminal examinou o pedido de revogação da prisão preventiva e entendeu pela impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas menos gravosas, e, ainda que não há elementos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a alteração do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir do presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR